Tribunal: TJMT
Processo: 1041876-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041876-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAMELA DO AMARAL MONCAN - CPF: 037.170.491-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMAFA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PROMOVENTE PARCIALENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$196,91, contrato 005054766967) e, condenar a recorrente a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal da consumidora recorrente é a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal da empresa requerida é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a pare autora ao pagamento de verbas sucumbenciais e multa pela litigância de má-fé.

Negada a existência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas e telas sistêmicas encartadas à contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

Não comprovada a origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

Danos morais configurados. Fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recursos conhecidos e somente da promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da consumidora junto a parte empresa recorrida no valor de R$196,91 ( cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos (contrato 005054766967) e, condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A consumidora recorrente, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte autora para a manutenção da sentença. (id. 83760548)

A empresa recorrente, nas razões recursais, defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões da empresa de telefonia pelo não conhecimento do recurso da consumidora(Id. 83760544).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes dos recursos consistem em analisar a licitude da inscrição realizada em nome da autora recorrente no valor de R$196,91 (cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos), contrato n° 005054766967, datada em 14/06/2020 e, se a questão envereda na seara dos danos morais.

Em que pese o louvável entendimento do Juízo de origem, entendo que a sentença comporta reforma.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, constata-se que não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica.

Aliás, a sentença reconheceu que não houve a comprovação da relação jurídica mediante, uma vez que foram juntadas nos autos
“apenas telas sistêmicas, as quais não têm o condão probatório, pois de tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente”.

Infere-se que os
print
screen
/
extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Somente poderiam servir como prova, caso fossem corroboradas por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Assim sendo, não logrando a empresa recorrida êxito em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela consumidora, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Nessa exegese, considerando que não restou comprovada a relação jurídica, o apontamento realizado pela empresa de telefonia em nome da consumidora foi indevido, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como já pacificado na doutrina e jurisprudência, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

À luz de tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA apenas ao recurso da consumidora recorrente,
a fim de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a consumidor recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Condeno a recorrente OI S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021